Tribunal: TJMT
Processo: 1023419-74.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023419-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES - CPF: 800.296.801-82 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES - CPF: 800.296.801-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DESPROVIDO E O DE SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DANO MORAL – 1º APELO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – 2º APELO – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO

– MANUTENÇÃO – PARÂMETRO IMPOSTO PELO ART. 85, §2º DO CPC –
1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Nos termos do Art. 85, §2º do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES, contra a decisão, de Id. n.º 192870385, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária de n.º 1023419-74.2022.8.11.0003,
julgou procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos,
in verbis
:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Ordinária" promovida por SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES, em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a ré, no pagamento da importância de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar que a empresa ré proceda a baixa do gravame, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

Os embargos declaratórios opostos por Sandra Regina Marques, no Id. n.º 192870386, contra a sentença foram rejeitados pelo juízo
a quo,
na decisão de Id. n.º 192870395,

que aplicou, ainda, a multa de 1% (um por cento) prevista no §2º do art. 1.026, por considerá-los procrastinatórios.

Em suas razões, de Id. n.º 192870388, a 1ª apelante, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., requer, em síntese, a reforma da sentença para reduzir a indenização fixada a título de dano moral.

A 2º apelante, SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES, por sua vez, nas razões de Id. n.º 192870396, aduz que os embargos de declaração não foram opostos com intenção de rediscutir a matéria já decidida e que, no caso, se aplica a Súmula n.º 14 do STJ.

Pede, assim, a reforma da sentença para afastar a multa imposta, com base no art. 1.026, §2º do CPC, e determinar que os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa.

Contrarrazões de Id. n.º 192870392, apresentadas somente por SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurgem-se ambas as partes da sentença que acolheu o pleito autoral para determinar que a parte ré proceda com a baixa do gravame, sob pena de multa, bem como para condená-la ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

A pretensão recursal da 1ª recorrente, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor da reparação moral deve basear-se, proporcionalmente, no poderio econômico das partes (réu e autor), no caráter pedagógico a que se propõe e no grau de reprovabilidade e responsabilidade do causador do dano frente ao abalo sofrido.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - sem destaques no original).

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.”
(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Analisando a capacidade financeira das partes, tenho que o valor fixado na sentença, de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, mostra-se adequado frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara.

A 2º apelante, SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES, por sua vez, nas razões de Id. n.º 192870396, questiona a multa aplicada em razão dos embargos de declaração opostos em face da sentença e o fato de os honorários terem sido fixados com base no valor da condenação e não da causa.

Pois bem.

Em relação ao pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, tenho que o pleito merece ser acolhido, eis que a apelante alegou nos aclaratórios de Id. n.º 192870386 a necessidade de alteração do parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios. Ainda que não acolhido o pleito formulado pela recorrente, a meu ver, o pedido foi devidamente fundamentado, não se tratando de recurso protelatório, conforme esposado pelo juízo
a quo.

Assim, considero que os embargos de declaração opostos pela parte autora, ora 2ª apelante, não se mostraram protelatórios, pois não restou evidenciado o interesse em retardar o processo, razão pela qual não se justifica a penalidade imposta do artigo 1.026 do CPC.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANEAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula nº 98/STJ. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Com efeito, merece guarida o pleito recursal no ponto, devendo ser afastada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da atualizado da causa fixada na decisão de Id. n.º 192870395.

Com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Logo, considerando que na hipótese, houve condenação, não há como alterar o parâmetro para utilizar o valor atualizado da causa.

No entanto, observando os critérios legais e o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de 10% sobre o valor da condenação deve ser majorada para 20%.

Dispositivo.

Com essas considerações,CONHEÇO de ambos os recursos interpostos.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
SANDRA REGINA RODRIGUES MARQUES,
para afastar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada em sede de embargos de declaração e majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024